Tribunal: TJDFT
Processo: 0726493-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726493-66.2021.8.07.0001 APELANTE: JOANA RIBEIRO COSTA DE FARIA APELADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 34a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (14/09 a 21/09) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se Brasília - DF, 12 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora